Tribunal: TJSP
Processo: 0035719-57.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, devido à alegada inércia da parte autora. A apelante argumenta que a ausência de réplica não implica

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, devido à alegada inércia da parte autora. A apelante argumenta que a ausência de réplica não implica em desinteresse processual, tratando-se de mera faculdade concedida à parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC e se ausência de réplica à contestação implica em abandono de causa
III. Razões de Decidir
3. A ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono, conforme exigido pelo art. 485, § 1.o, do CPC.
4. A apresentação de réplica é uma faculdade do autor, e sua ausência não configura abandono da causa, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal comprovada da parte autora. 2. A ausência de réplica à contestação não configura desinteresse processual.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, inc. III e IV, §1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.202.158/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 04.11.2010.
TJSP, Apelação Cível 0001203-43.2012.8.26.0271, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 30.06.2025.
TJSP, Apelação Cível 1000653-89.2022.8.26.0106, Rel. Des. José Aparicio Coelho Prado Neto, j. 31.01.2025.
TJSP, Apelação Cível 1016055-85.2023.8.26.0007, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 29.05.2025.